Tribunal: STF
Processo: AI 400229
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
1. O inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal está voltado,
apenas, ao estabelecimento do prazo prescricional, sendo que a
regulação da dicotomia entre as espécies de prescrição - parcial ou
total - reside exclusivamente no âmbito infraconstitucional.
2.
Agravo regimental improvido.